Tribunal: TJBA
Processo: 8089350-68.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8089350-68.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
EDUARDO CHALFIN

APELADO: ROSEMEIRE DE SOUZA SANTOS

Advogado(s)
:
GLEICE LAINA FARIAS DE JESUS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). REGISTRO DE DÍVIDA. SENTENÇA PROCEDENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA PARTE ACIONADA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PELO CREDOR. SÚMULA 359/STJ. INEXISTÊNCIA DE DANO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que, em ação ordinária, julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a baixa de registro negativo no SCR/SISBACEN em nome do Autor, sob o fundamento de inscrição indevida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o registro de dívida no SCR/SISBACEN configura ato ilícito apto a ensejar sua exclusão; (ii) estabelecer se a ausência de notificação prévia pelo credor invalida a inscrição realizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR/SISBACEN é sistema informativo mantido pelo Banco Central, destinado ao registro de operações de crédito, contendo informações positivas e negativas sobre o comportamento financeiro dos consumidores.

4. A prestação de informações pelas instituições financeiras ao SCR constitui obrigação legal e exercício regular de direito, não configurando ilicitude quando verídicas.

5. O registro de dívida vencida no sistema, quando existente e não impugnada pelo consumidor, não caracteriza conduta abusiva ou ilegal.

6. A parte Autora não demonstra a inexistência da relação jurídica nem afasta o inadimplemento, limitando-se a questionar a inscrição.
7. A anotação no SCR não se equipara automaticamente a restrição indevida, sobretudo quando baseada em dados legítimos e regularmente informados.

8. A responsabilidade pela notificação prévia acerca de registros em cadastros de crédito é do órgão mantenedor, e não da instituição financeira, conforme Súmula 359 do STJ.

9. A ausência de demonstração de ilicitude ou de prejuízo afasta o dever de exclusão do registro e qualquer consequência jurídica desfavorável ao credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido, para julgar improcedente a pretensão autoral, condenando o Autor ao pagamento da verba honorária no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, além do adimplemento integral das custas processuais, restando suspensa a condenação, em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, §3º; Resolução CMN nº 2.724/2000, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.365.284/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 18.09.2014; STJ, Súmula 359; TJ-BA, Recurso Inominado nº 0071367-32.2024.8.05.0001, Rel. Maria Auxiliadora Sobral Leite, j. 17.07.2024; TJ-AL, Apelação nº 0738188-21.2022.8.02.0001, Rel. Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, j. 28.02.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8089350-68.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e apelada ROSEMEIRE DE SOUZA SANTOS.

Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

04-237